Tribunal: TJDFT
Processo: 0741829-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741829-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CASSIA BATISTA SANTOS DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 172742625, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0710693-73.2023.8.07.0018, impetrado em face do agravante, do COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL por CASSIA BATISTA SANTOS DE SOUSA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu a liminar requerida pela impetrante para determinar a sua imediata matrícula na Turma 27 do Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP/2023 do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal – CBMDF, com adequação curricular e observando-se as restrições de saúde apontadas pela junta médica, no prazo de 5 (cinco) dias. Nas razões recursais, o agravante argumenta que a possibilidade de adequação curricular do CAP/2023 em face de restrições de saúde não se aplica à hipótese, pois necessidade de para proteção da gestação da agravada a impediria de participar da parte operacional, que equivale a 60% (sessenta por cento) do curso e é essencial para a formação. Alega que a participação somente das aulas teóricas comprometeria a perfeita execução das novas atribuições. Sustenta, também que a promoção na carreira depende de aprovação e conclusão do CAP, conforme previsto no art. 86, inciso I, alínea “d”, da Lei n. 12.086/2009, sendo que a não realização das aulas práticas teria, na prática, os mesmos efeitos do trancamento da matrícula. Destaca que o perigo da demora, para efeito da tutela de urgência, reside no risco de dano para o regular prosseguimento do CAP. Assim, o agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até decisão final e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão apontada em vista da legalidade das seleções realizadas no âmbito do CBMDF. Sem preparo, diante da dispensa prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Na decisão ID 52199610, indeferi a tutela de urgência. Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões. A Procuradoria da Justiça oficiou pela não intervenção. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, tomei conhecimento de que foi proferida sentença concedendo a segurança vindicada pela ora agravada (ID origem 178302734). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi apreciado na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator